Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-94.2018.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001416-94.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALVES CONRADO - CPF: 022.763.151-05 (EMBARGADO), MOACIR PERRI NETO - CPF: 020.790.951-29 (ADVOGADO), CAROLINA PERRI SIQUEIRA - CPF: 001.928.011-47 (ADVOGADO), CAMILA PERRI SIQUEIRA - CPF: 033.226.281-24 (ADVOGADO), ONEIDE LAURA CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 690.467.271-49 (EMBARGADO), VINICIUS COELHO DO PRADO - CPF: 032.396.691-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ONEIDE LAURA CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 690.467.271-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– ARTIGO 85, § 11, DO CPC – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001416-96.20118.811.0032 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 165694676):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR NETO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LC N.° 04/90 – PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – OBRIGAÇÃO AVOENGA SUBSIDIÁRIA – GENITORES CAPAZES – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90 enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária, não incluindo, dentre eles, os netos, ainda que incapazes.

2. A percepção de alimentos por força de acordo judicial, por si só, não comprova a dependência econômica, tendo em vista que a obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária e se configura apenas no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos genitores, o que não se afigura no caso em tela”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, na medida em que se manteve silente quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais.

Pontua que, como a parte embargada
“
saiu vencida no julgamento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, observando os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para suprir a omissão
“
a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal, ex vi do § 11 do art. 85 do CPC/2015
”
(ID. 167947698).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 169418676).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001416-96.20118.811.0032 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum

manteve-se silente quanto à majoração da verba honorária.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, razão assiste à parte embargante, motivo pelo qual passo à apreciação das questões suscitadas pela parte embargante, referentes à fixação dos honorários advocatícios recursais.

Com efeito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é devida a majoração da verba sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Grifo nosso).

Do exame do processado, vislumbra-se que a sentença foi proferida em 13.08.2022 (ID. 151269164), o recurso de apelação interposto pela parte embargada não foi provido e o magistrado de primeira instância condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, mostra-se devida a majoração dos honorários em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para sanar a omissão apontada, integrando o julgado e, consequentemente, majorar os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11°, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte embargada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023